Tribunal: TJDFT
Processo: 0711328-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA E RECURSO QUE VERSAM SOBRE A INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Cumprimento de sentença referente a ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - Sindsasc/DF - (processo no 0702195-95.2017.8.07.0018) contra o Distrito Federal, que objetivou o implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior - A decisão agravada suspendeu a execução condicionando-a ao julgamento e trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0709755-64.2025.8.07.0000 ou da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e do AI no 0709755-64.2025.8.07.0000, que versam sobre a inexigibilidade da obrigação.
III – Razões de decidir
4. A simples propositura da ação rescisória, salvo a concessão de tutela de urgência pelo Relator, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, art. 969 do CPC. Em relação à ARC no 0723087-35.2024.8.07.0000, a tutela provisória para sobrestamento dos cumprimentos de sentença não foi concedida; posteriormente, a ação rescisória não foi conhecida e, opostos embargos de declaração do acórdão, ainda não julgados, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
5. No AI no 0709755-64.2025.8.07.0000, ainda não julgado, que versa, dentre outros temas, sobre a inexigibilidade do título exequendo, não foi concedido o efeito suspensivo. A necessidade de suspensão do cumprimento de sentença originário até julgamento e trânsito em julgado, sob quaisquer dos fundamentos, não procede. Reformada a r. decisão.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 01/03/2023; e Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 04/05/2022.